Tribunal: TJES
Processo: 0000523-49.2022.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000523-49.2022.8.08.0064

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ADEILTON DE SOUZA MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E
PROCESSUAL PENAL.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP. PRECEDENTE DO STJ.
APRECIAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PARA DEFENSOR NOMEAD
O
COMO DATIV
O
.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
pronúncia sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário
o
exame aprofundado dos elementos de prova,
n
os termos do
que prevê o art.
413 do CPP.
Precedente do STJ.

2.
A
pronúncia deve ser mantida,

considerando a
prova da
materialidade do delito,
consubstanciada no
auto de apreensão, boletim de ocorrência unificado,
laudo de exame cadavérico, e laudo de exame de local; e presença e
indícios de autoria,

extraídos da
prova oral, produzida em Juízo.

3.
C
aberá ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação, e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em
P
lenário, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, atribuída
ao Tribunal do Júri
.

4.
Fixados
honorários
para
o

defensor, nomead
o
como dativ
o
,

n
o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais), n
os termos do art. 85, § 11, do CPC.

5. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO,
APENAS PARA FIXAR HONORÁRIOS PARA O DEFENSOR DATIVO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, apenas para fixar honorários para o advogado dativo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000523-49.2022.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADEILTON DE SOUZA MENDES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de recurso em sentido estrito, interposto por
ADEILTON DE SOUZA MENDES
,
contra a decisão de fls.
131/136
, proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que o pronunciou, e determinou sua submissão a julgamento, perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática dos crimes de
homicídio, qualificado por promessa de recompensa, motivo fútil, emprego de fogo, e recurso que dificultou a defesa da vítima

(art. 121,
§ 2º, incs. I, II, III e IV,
do CP),
e
corrupção de menor
(art. 244-B, da Lei nº 8.069/90).

Em razões
recursais
, a defesa postula pela
impronúncia
, aduzindo a inexistência de
indícios suficientes de autoria.

Requer mais, o arbitramento de
honorários
para o advogado, nomeado como dativo
(fls. 143/147).

Acerca dos fatos,

narra a denúncia
que, na
tarde de 13/08/2022
, na
Avenida Mario Andreazza, bairro Centro, no município de Ibatiba/ES
, o ora recorrente,
ADEILTON DE SOUZA MENDES,

pagou ao adolescente C.H.F.R., o valor de R$ 10.00 (dez reais), e 01 (um) isqueiro
,
para que este
último,
ateasse fogo em um andarilho, não identificado.

Apurou-se que
C.H.F.R.
aderiu ao intento de ADEILTON, e ateou fogo na vítima, que estava deitada em um colchão, em via pública,
causando-
lhe
lesões, que foram a causa d
e sua
morte.

Finda a instru
ção processual, o MM. Juiz pronunciou o recorrente, pela prática de crime doloso contra a vida
, e
crime
conexo.

A despeito do louvável empenho da defesa, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher o pleito
de impronúncia
.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário
o
exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria,
a teor do que prevê o art. 413,
caput
, do CPP
1
.

Nesse sentido, cito precedente:
STJ.
Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023.

E n
a hipótese, ao proferir a decisão,
o
Magistrad
o
reconheceu, acertadamente,
os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

De fato,
a
materialidade
está estampada no
auto de apreensão (fl. 17), boletim de ocorrência unificado nº 48605560 (fls. 22/27),
laudo de exame cadavérico (fl.
94
), e laudo de exame de local (fls.
107/110
).

Estão presentes, ademais,
indícios de autoria,
destacando-se,
em Juízo,
as declarações
dos policiais militares
Gilberto

Mota Junior Leite,

Igor

Amigo da Costa,
e
Eduardo

de Oliveira Barbosa,
e
ainda,
do padrasto de
C.H.F.R.,
Sr.
Helio

Messias de Oliveira
,
que
afirmaram ter presenciado o adolescente assumir a autoria, esclarecer o modo de execução, e apontar ADEILTON, como o
mandante do homicídio
(mídia de fl. 122)
.

Portanto, presente a
materialidade
delitiva, e demonstrada a existência de
provas judicializadas,
que apontam
indícios
de autoria,
deve ser mantida
a
pronúncia de
ADEILTON DE SOUZA MENDES
,
nos moldes como proferida.

C
abe
rá
ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação, e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas, em
P
lenário, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional, atribuída
ao Tribunal do Júri
.

Por fim,
n
o que concerne ao pedido de honorários

para
o

defensor, nomead
o
como dativ
o
,
fixo o valor de R$
500
,00 (
quinhentos
reais),
n
os termos do art. 85, § 11, do CPC
2
.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,
apenas para f
ix
a
r
honorários para
o
defensor, nomead
o
co
mo dativ
o, no montante de
R$ 500,00 (
quinhentos reais), n
os termos do art.
85, § 11, do CPC.

Ficam m
antidos os demais termos da
pronúncia.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

2
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.